Tribunal: TJDFT
Processo: 0726380-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726380-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL DO PRADO E SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que, nos autos da ação popular, Processo no 0701270-26.2022.8.07.0018, ajuizada por DANIEL DO PRADO E SOUZA, rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 38059386), o agravante narra que o agravado ajuizou ação popular em face do Distrito Federal e seu Governador visando a condenação dos réus na obrigação de fazer consistente em conter o lixo depositado a céu aberto no entorno do Parque Nacional de Brasília, na região da Granja do Torto, bem como em prestação pecuniária pela omissão na fiscalização e repressão dos atos narrados em contrariedade às normas públicas. Em contestação, os réus arguíram ilegitimidade passiva do Governador, tendo a decisão agravada rejeitado a preliminar e determinado a citação do SLU – Serviço de Limpeza Urbana, competente para responder à questão de mérito. Discorre sobre o cabimento do recurso. No mérito, alega que o artigo 6o da Lei de Ação Popular não autoriza a citação aleatória de autoridades. Afirma que o agravado não demonstrou a existência de ato praticado ou omitido pelo Governador em relação ao serviço de limpeza urbana. Assevera que a própria decisão agravada aponta que a responsabilidade administrativa é do SLU. Sustenta a autonomia política e administrativa, prevista em lei, do SLU. Defende ser absurda a alegação de conhecimento onisciente de todos os problemas pela autoridade política. Acrescenta que a inicial não contempla pedido em face da pessoa física do Governador e que a autoridade não goza de personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária para mandado de segurança, habeas corpus e ações de controle concentrado de constitucionalidade. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para excluir o Governador do Distrito Federal do polo passivo na ação. Sem preparo, em virtude da isenção legal. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, cabe registrar que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em outros casos expressamente referidos em lei. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO GAÚCHO E DE AUTARQUIA CONTRA SOLUÇÃO UNIPESSOAL DO MINISTRO RELATOR QUE PROVEU RESP DA PARTE ACIONADA POR IMPROBIDADE, PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE MODO A SE ANALISAR O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFIRMAÇÃO DA CORTE GAÚCHA DE QUE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POSSUI ROL LEGAL TAXATIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO RECONHECEU NULIDADE PROCESSUAL EM SEDE DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DO RECURSO NA ORIGEM. PREVALÊNCIA DE PREVISÃO CONTIDA NA LEI DA AÇÃO POPULAR SOBRE O ART. 1.015 DO CPC/2015. MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO E DA AUTARQUIA DESPROVIDO. 1. Muito embora a decisão agravada tenha lançado mão de tese desta Corte Superior, firmada em sistemática repetitiva, de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp. 1.704.520/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 19.12.2018), na verdade, a espécie cuida de Ação de Improbidade, componente do microssistema de tutela coletiva. 2. Com efeito, em casos tais, deve-se aplicar à Ação de Improbidade o entendimento já adotado para a Ação Popular, como sucedeu no seguinte ilustrativo: a norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em outros casos expressamente referidos em lei (AgInt no REsp 1.733.540/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 04.12.2019). 3. Nessas situações, cabe a compreensão estabelecida neste Tribunal Superior de que a ideia do microssistema de tutela coletiva foi concebida com o fim de assegurar a efetividade da jurisdição no trato dos direitos coletivos, razão pela qual a previsão do artigo 19, § 1o, da Lei da Ação Popular ("Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento") se sobrepõe, inclusive nos processos de improbidade, à previsão restritiva do artigo 1.015 do CPC/2015 (REsp 1.925.492/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 01.07.2021). 4. Agravo Interno do Ente Federativo e da Autarquia desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.554.380/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 14/10/2021.) PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PREVALÊNCIA DE PREVISÃO CONTIDA NA LEI DA AÇÃO POPULAR SOBRE O ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Na origem, trata-se de Ação por Improbidade na qual se narra que a então Prefeita de Angra dos Reis/RJ teria deixado de repassar à entidade de previdência dos servidores municipais as contribuições previdenciárias descontadas de seus vencimentos, o que teria resultado na apropriação indébita, entre Janeiro e Dezembro de 2016, da quantia de R$ 15.514.884,41 (quinze milhões e quinhentos e quatorze mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), atualizado até fevereiro de 2017. Em valores atualizados: R$ 23.590.184,71 (vinte e três milhões, quinhentos e noventa mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos). 2. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de depoimento pessoal da ré, o que resultou na interposição de Agravo de Instrumento. 3. O acordão ora recorrido não conheceu do Recurso, sob o fundamento de que seria "inaplicável na hipótese o disposto no artigo 19, parágrafo 1o da Lei no 4.717/65, já que se refere às Ações Populares" e "a Decisão hostilizada não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil" (fls. 48-49, e-STJ). PREVALÊNCIA DO MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA SOBRE NORMAS INCOMPATÍVEIS PREVISTAS NA LEI GERAL 4. Esse entendimento contraria a orientação, consagrada no STJ, de que "O Código de Processo Civil deve ser aplicado somente de forma subsidiária à Lei de Improbidade Administrativa. Microssistema de tutela coletiva" (REsp 1.217.554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.8.2013). 5. Na mesma direção: "Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, possibilitaram o surgimento do denominado Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses ou direitos coletivos amplo senso, no qual se comunicam outras normas, como o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adolescente, a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam tutelar direitos dessa natureza, de forma que os instrumentos e institutos podem ser utilizados com o escopo de 'propiciar sua adequada e efetiva tutela'" (art. 83 do CDC)" (REsp 695.396/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 27.4.2011). 6. Deve-se aplicar à Ação por Improbidade o mesmo entendimento já adotado em relação à Ação Popular, como sucedeu, entre outros, no seguinte precedente: "A norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em 'outros casos expressamente referidos em lei'" (AgInt no REsp 1.733.540/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019). Na mesma direção: REsp 1.452.660/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.4.2018. CONCLUSÃO 7. A ideia do microssistema de tutela coletiva foi concebida com o fim de assegurar a efetividade da jurisdição no trato dos direitos coletivos, razão pela qual a previsão do artigo 19, § 1o, da Lei da Ação Popular ("Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento") se sobrepõe, inclusive nos processos de improbidade, à previsão restritiva do artigo 1.015 do CPC/2015. 8. Recurso Especial provido, com determinação de o Tribunal de origem conheça do Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o decida como entender de direito. (REsp n. 1.925.492/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 1/7/2021.) No caso, trata-se de decisão interlocutória proferida em ação popular. Cabível, portanto, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 19 da Lei de Ação Popular e do mencionado entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Conforme o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que se trata de ação popular que visa a condenação dos réus – Distrito Federal e seu Governador – na obrigação de fazer consistente na efetivação de ações preventivas-repressivas para contenção do lixo depositado a céu aberto no meio ambiente localizado no entorno do PNB, mais precisamente na Granja do Torto (...) e ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil) reais por omissão diária e sistemática no tocante aos procedimentos fiscalizadores e punitivos determinados pelas leis ambientais vigentes, tudo a ser revertido para o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), ICMBio ou outra instituição (ID 115494001 daqueles autos). Apesar de o agravante afirmar que a responsabilidade administrativa seria do SLU, que possui autonomia política e administrativa, o autor popular alega que a responsabilidade do Governador está na inaplicabilidade de parte da verba destinada a questões ambientais (em que se encaixa o tratamento do lixo/resíduos sólidos) na Granja do Torto com base na dotação orçamentária fixada pela Lei no. 7.061 de 2022, Anexo VIII, rubrica 541 (preservação e conservação ambiental), para fins de remanejamento em outras localidades que porventura lhe rendam mais votos em ano eleitoral. Daí, a princípio, extrai-se a legitimidade passiva do Governador para a ação popular. Ademais, não se vislumbra, no caso, risco de dano grave ou de difícil reparação na manutenção do Governador do Distrito Federal no polo passivo da demanda até análise de mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso, no prazo legal. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator